Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702763-58.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: SEBASTIAO MANOEL DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c\c Indenização por Danos Morais n. 0716877-21.2022.8.07.0005, proposta por SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 146272825 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar ao banco agravante que suspendesse os descontos que estão sendo feitos no benefício previdenciário do autor, em razão do contrato n. 010118431067, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) por descumprimento. Nas razões recursais (ID 43087911), o agravante destaca que a juíza de origem se omitiu ao não determinou que o agravado depositasse em juízo o valor do empréstimo consignado confessadamente recebido, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais). Ressalta que a necessidade do depósito é peremptória e se justifica diante da possibilidade de dano irreparável à Instituição Financeira Agravante. Postula, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, impedindo qualquer condenação pecuniária do Banco por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão agravada, até o trânsito em julgado do presente recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja dado provimento ao recurso, a fim de que o agravado providencie a consignação em juízo do valor devidamente creditado em sua conta bancária. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o IDs 43087916 e 43087917. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Insta destacar, de início, que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que agravante e agravado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. No caso em apreço, verifica-se que o autor comprovou a celebração do contrato de empréstimo n. 010118431067 entre as partes (ID 146018250 do processo de origem), contudo sustenta não ter solicitado ou celebrado o aludido contrato de empréstimo junto ao Banco agravante. Compulsando os autos de origem, fora anexada a ligação da suposta atendente do Banco C6 (ID 146017136 - áudio) ao autor, a qual, após identificar-se, induziu-o em erro, informando-lhe um aparente número de contato do Banco C6 e orientando-o a ligar a fim de realizar o cancelamento imediato do empréstimo feito em seu nome. Ato contínuo, o autor entrou em contato com a suposta central do Banco C6 (ID 146018245), obtendo a informação de que realmente havia um contrato de empréstimo consignado em seu nome, necessitando a continuação do atendimento de forma virtual, via WhatsApp. Pelo WhatsApp, pensando estar em processo de cancelamento do empréstimo, o autor enviou foto do seu documento pessoal. Na exordial, o autor fez transcrição dessa conversa (ID 146017126 – pág. 3) e prints da tela do WhatsApp, corroborando as suas alegações (ID 146018246). Posteriormente, o autor recebeu suposta ligação do Banco C6, questionando-lhe sobre a efetivação do crédito de R$9.000,00 (nove mil reais), tem sua conta de movimentação bancária. O agravado confirma em sua petição inicial que recebeu o valor, porém o repassou, por meio de transferência bancária para a conta corrente da 2a ré - Promotora Bancária e Atualização de Contratos de Créditos LTDA, com o intuito de concluir o cancelamento do empréstimo (ID 146018247 do processo originário). Cabe ressaltar que o Autor anexou aos autos originais o comprovante de inscrição e situação cadastral da 2a Ré (ID 146018254), documento que corrobora a existência e plausibilidade das suas afirmações. A transferência foi realizada pelo agravado, no valor total de R$ 8.922,00 (oito mil novecentos e vinte dois reais) acrescida do valor de R$ 78,00 (setenta e oito reais), referentes a um seguro prestamista. Outrossim, acreditando ter realizado o cancelamento do empréstimo referente ao contrato n. 010118431067, o autor consultou o histórico de empréstimo consignado, constatando ainda pendência junto ao Banco C6. Assim, mesmo se desfazendo dos valores creditados em sua conta, manteve-se com restrição. Corroborando a sua boa-fé, o autor, após perceber que teria sido vítima de suposta fraude, registrou boletim de ocorrência junto a 16a Delegacia de Polícia (ID 146018253). Nesse sentido, verifica-se que os valores recebidos pelo agravado não se encontram em seu poder, o que tornaria a medida de obrigá-lo a consignar algum valor nestes autos desproporcional e incoerente, sem que a fase probatória seja exaurida. Por outro lado, o Agravante - pessoa jurídica de direito privado – que atua no mercado financeiro, e está em pleno funcionamento, detém patrimônio razoável para se manter em pleno funcionamento (ID 43087912–pág.3), ao tem em que se declara possuidor de capital superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos milhões de reais). Portanto, a suspensão dos descontos das parcelas de R$ 242,17 (duzentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos) nos proventos do agravado, não lhe causará qualquer dano irreparável. Não é demais assinalar que o banco exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por essa atividade. Nesse contexto, qualquer pessoa que exerça atividade remuneratória deve responder pelos eventos danosos, que sua atividade possa gerar às pessoas com quem mantenham relação jurídica. Por outro lado, o agravado, pessoa idosa, pensionista do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) apresentou argumentos bem fundamentados com fortes indícios de fraude, conforme mencionado pela MM. Juíza de primeiro grau (ID 43087915): Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois as conversas acostadas nos ID 146017136 e 146018245 demonstram o contato recebido pelo autor para fins de comunicar o empréstimo feito de forma fraudulenta, o que também está documentado na conversa por aplicativo juntada no ID 146018246 e no boletim de ocorrência registrado na delegacia (ID 146018253). Por outro lado, o valor contratado (ID 146018250) foi devolvido pelo autor, conforme orientado pela suposta atendente do Banco C6 (ID 146018246), o que está documentado no extrato de ID 146018249 e nos comprovantes de ID 146018247. Importante ressaltar, que nos termos do artigo 3o do Estatuto do Idoso - Lei n.10.741/2003, (É) obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Além disso, pelos fortes indícios de fraude e vasta documentação juntada aos autos, constato a necessidade de suspensão dos descontos na folha de benefício do agravado, pois, persistindo os descontos, o autor poderá suportar prejuízo a que pode não ter dado causa. Cabe ressaltar que, caso fique comprovada a inexistência de fraude, a tutela antecipadamente deferida poderá ser revista, restabelecendo-se os descontos. Trata-se de medida que visa a proteger o salário da parte agravada, pelo seu caráter alimentar, cuidando-se da própria dignidade da pessoa humana, razão pela qual se justifica a imposição de um meio coercitivo com maior capacidade de compelir a parte obrigada a satisfazer a obrigação no prazo fixado. Por certo, de acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Assim, considerando a gravidade da situação, em virtude da realização de descontos em benefício previdenciário auferido pelo agravado e, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, constata-se que a fixação da multa se mostra adequada, como forma de compelir o agravante a dar cumprimento à obrigação que lhe foi imposta judicialmente. Em caso semelhante, havendo indícios fortes da existência de fraude, esta egrégia Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a suspensão dos descontos na folha do benefício e a fixação de astreintes inibitórias com critérios de proporcionalidade e razoabilidade em relação à obrigação imposta, é cabível e necessária, a fim de manter o equilíbrio e paridade entre as partes, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo mantida com grandes instituições financeiras. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. LEGITIMIDADE. ASTREINTES. 1. Em questionamento sobre tutela provisória que defere medida liminar para suspender descontos bancários efetuados em folha de pagamento, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Demonstrada a relevância da argumentação quanto a legitimidade do acordo entre as partes, bem a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1423780, 07042024120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. FRAUDE. INDÍCIOS. BANCO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 3. Apesar de alegar que o contrato de mútuo bancário é regular, o banco agravante não apresentou prova mínima para corroborar seus argumentos, pois não demonstrou em qual conta bancária o crédito foi realizado nem os mecanismos supostamente utilizados pelo consumidor para a contratação. 4. Em sede de tutela de urgência, deve-se suspender a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela inexistência da fraude, os descontos na conta bancária do agravado poderão ser retomados. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1411825, 07318953420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO. FRAUDE. ASSINATURA. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTRACHEQUE. EXCLUSÃO. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2. Na situação, presente a probabilidade do direito invocado, isto é, indícios da alegada fraude nos contratos de mútuo objeto das consignações em pagamento. 2.1. Embora o laudo grafotécnico juntado pelo agravante tenha sido produzido de forma unilateral, demonstra, em juízo de cognição sumária, a falsidade da assinatura do agravante nos contratos de empréstimo objeto da Ação Declaratória de Nulidade. 3. Do mesmo modo, presente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o desconto mensal de soma elevada no contracheque do agravante pode, diante da natural demora na tramitação do processo, dificultar ou até impedir o cumprimento de suas obrigações perante a família e terceiros, causando-lhe prejuízos irreparáveis. 3.1. Ao reverso, a instituição financeira não terá prejuízos com a suspensão da consignação, tendo em vista a sua solidez econômica. 3.2. Demais, sagrando-se vencedora, poderá cobrar os valores devidamente atualizados, conforme previsão contratual. 4. Todavia, no tocante ao pedido de liberação da margem consignável, bem como à restituição dos valores, prudente e razoável aguardar o julgamento final da lide, a fim de resguardar eventual direito do credor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1372631, 07215709720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Além disso, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aduz que: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Conclui-se, portanto, em uma análise sumária, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023 às 16:32:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.